Tribunal: STF
Processo: HC 106909
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE POR APENADO SUBMETIDO ÀS REGRAS DO REGIME SEMI-ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. A punição por falta grave é resultado de um processo administrativo em que se devem assegurar a ampla defesa e o contraditório, sob pena de nulidade.



    2. O condenado que, em regime semi-aberto, comete infração disciplinar de natureza grave sujeita-se à regressão prisional, nos exatos termos do inciso I do art. 118 da Lei de Execução Penal. Nova transferência para regime menos gravoso fica condicionada ao atendimento dos requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da LEP. 



    3. O cálculo da pena a ser cumprida para o gozo de benefícios prisionais tem como base o somatório das condenações do agente (Súmula 715/STF).



    4. Ordem denegada.